Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-60.2019.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-60.2019.8.11.0087

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FERNANDO TAVARES RODRIGUES - CPF: 054.285.081-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BEM ENCONTRADO SOB A POSSE DE TERCEIROS – INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA FINS DE CITAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1000699-60.2019 proposta em face de
FERNANDO TAVARES RODRIGUES
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a ação não poderia ter sido extinta por abandono da causa, sem a sua prévia intimação pessoal para se manifestar acerca do prosseguimento do feito.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não ocorreu a triangularização da relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos Autos extrai-se que a parte requerente ajuizou Ação de Busca e Apreensão em razão da inadimplência para com o cumprimento do contrato de financiamento, com garantia fiduciária, firmado entre as partes.

Depois de efetivada a apreensão do veículo, que se encontrava na posse de terceiros, a parte autora foi intimada para fornecer o endereço do requerido para fins de citação.

Após, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a anulação da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Assiste razão ao apelante.

Isso porque, a extinção da ação por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1º do referido dispositivo.
(N.U 0016791-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Logo, a falta da prévia intimação pessoal da parte interessada para dar andamento ao feito, descaracteriza o abandono da causa pronunciado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023